Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E LIMITAÇÃO DAS PROVAS. REJEITADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização de danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para determinar o réu a restituir o valor de R$ 22.263,33, bem como para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.
2. O réu apresentou recurso regular e tempestivo. Custas recolhidas. Foram apresentadas contrarrazões.
3. O banco BRB, em suas razões, oficiou pela aplicação do duplo efeito e, preliminarmente, que o autor não pode alegar a própria torpeza em seu benefício, o rito eleito é inadequado e que há limitação das provas e cerceamento de defesa. Narra, ainda, que o processo deve ser enviado para o Ministério Público para tomar ciência dos fatos e adotar as providências que entender pertinentes. Alega que não houve a comprovação de falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária, não cabendo a restituição de valores. Afirma que o autor não juntou nenhum comprovante que recebeu o telefonema. Sustenta que o empréstimo e as transferências foram feitos pelo próprio dispositivo do cliente, mediante análise técnica, sendo que o celular usado está registrado pelo ID 1F01D92E2FB2A2CE que já é utilizado pelo Recorrido desde 06/11/2019. As contestações feitas pelo requerente foram analisadas e indeferidas, pois ficou comprovado que o autor é o único responsável pelo ocorrido. Sustenta que, no caso, não se aplica a Súmula no 479/STJ e que a Constituição Federal veda o enriquecimento ilícito. Aduziu, ainda, que não cabe danos morais.
4. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para o recorrente. Além disso, o pedido de cumprimento provisório da sentença não foi apresentado e, do contrário, exigiria uma caução adequada para a liberação de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Portanto, o efeito suspensivo é negado.
5. Do pedido de encaminhamento do processo ao Ministério Público. Não foi configurada quaisquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC, não havendo necessidade de oficiar o Ministério Público. A escolha do ajuizamento de ação no Juizado Especial tem critério objetivo estabelecido pelo legislador, não havendo qualquer irregularidade na adoção do rito especial no presente caso. Além disso, o artigo 77, § único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, assevera que o recurso inominado será remetido ao Ministério Público quando necessária sua intervenção, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
6. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
7. Sobre a questão de cerceamento de defesa e limitação de provas, sem razão. A via eleita pelo requerente é adequada e este Juizado é competente. A ação não é complexa e não há que se falar em afastamento do curso processual pelo procedimento escolhido. Inclusive, são vastos os julgados de casos semelhantes a esses nos Juizados Especiais. Por fim, destaque-se que os documentos que constam dos autos são suficientes para seu julgamento. Preliminar rejeitada.
8. Em relação ao argumento de não alegar a própria torpeza em seu benefício e que tal fato causa estranheza, em especial porque o autor é policial, sem qualquer razão a parte recorrente. O autor alegou ter sido vítima de fraude, do qual milhares de brasileiros já foram vítimas. O autor tomou as providências cabíveis e necessárias para evitar sofrer danos, tendo inclusive conseguido o estorno de parte dos valores e quitado o empréstimo para minimizar o prejuízo. Preliminar rejeitada.
9. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
10. O autor, foi vítima de engenharia social e spoofing, mediante o golpe da "falsa central de atendimento". Narrou que: a) no dia 08/12/22, recebeu uma ligação do número 3322-1515 de uma pessoa que se passou por funcionário do BRB, e o suposto funcionário passou todos os dados pessoais do autor e pediu-lhe que fizesse download de programa para atualizar aplicativo do BRB, que fez com que o seu celular ficasse inutilizável; b) ao perceber que havia caído em um golpe, foi até uma agência do BRB, momento em que teve ciência de que terceiro contraiu empréstimo no valor de R$ 37.889,72, bem como realizou duas transferências da conta do requerente nos valores de R$ 16.000,00 e R$ 33.900,00, totalizando R$ 49.900,00; c) conseguiu, administrativamente, reaver R$ 27.636,67 dos valores retirados de sua conta; d) registrou ocorrência na delegacia e formalizou reclamação junto ao banco; e) quitou o empréstimo contraído em sua conta, resultando em um prejuízo de R$ 22.263,33, que não foram restituídos.
11. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". (g.n.)
12. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
13. O conjunto probatório revelou que o autor recebeu ligação fraudulenta que foi originada de número de telefone pertencente ao banco réu, fato que fez o autor acreditar que estava a falar com um preposto do réu, pois detinha seus dados pessoais, e acabou baixando o aplicativo informado pelo golpista. O autor e o réu, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude na realização do empréstimo bancário e das transferências realizadas, do que se extrai que a instituição financeira deve responder por parte do prejuízo experimentado pela autora.
14. Danos Morais. A mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da autora/recorrente, em especial quando a vítima concorre para a efetivação da fraude, razão pela qual não há falar-se em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizada a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, há que se considerar, especialmente, que o ilícito se iniciou a partir da conduta de terceiro. Assim, a sentença merece reparo para decotar a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
15. Por fim, nesse quadro fático-jurídico, em que há o reconhecimento da culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional às circunstâncias do caso concreto e à capacidade econômica das partes, de forma que, no presente caso, os prejuízos detectados (R$ 22.263,33) devem ser divididos igualmente entre a instituição bancária e o consumidor (R$ 11.131,66 para cada uma das partes) (Lei 9.099/1995, artigo 6o).
16. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para decotar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, bem como condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 11.131,66 (onze mil e cento e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), na forma do “item 14” da presente ementa, corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros legais a partir da citação, em prol da parte requerente.
17. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
18. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.